Tribunal: STJ
Processo: 0026948-98.2013.8.15.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976672 - PB
(2025/0237394-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES -
PB001663
ROMERO SÁ SARMENTO DANTAS DE ABRANTES - PB021289
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
1. De acordo com o disposto no
§ 2o, do
o
art. 1.030,
CPC/2015,
agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega
seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está
em conformidade com o entendimento do STF exarado sob o
regime da repercussão geral, sendo a sede própria para demonstrar
eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo
em face da realidade do processo.
2. Havendo previsão legal expressa, a interposição de agravo em
recurso especial nesse caso configura erro grosseiro, o que torna
inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bc48813f-866f-4580-be9e-747ba505d509

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bc48813f-866f-4580-be9e-747ba505d509

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976672 - PB
(2025/0237394-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES -
PB001663
ROMERO SÁ SARMENTO DANTAS DE ABRANTES - PB021289
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
1. De acordo com o disposto no
§ 2o, do
o
art. 1.030,
CPC/2015,
agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega
seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está
em conformidade com o entendimento do STF exarado sob o
regime da repercussão geral, sendo a sede própria para demonstrar
eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo
em face da realidade do processo.
2. Havendo previsão legal expressa, a interposição de agravo em
recurso especial nesse caso configura erro grosseiro, o que torna
inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO FRACINETTE
DE OLIVEIRA contra decisão da Presidência do STJ, proferida às e-STJ fls. 252/253,
que não conheceu do agravo em recurso especial, pois interposto de decisão fundada nos
Tema 1.199 do STF, configurando erro grosseiro a interposição daquele recurso em
detrimento do agravo interno.
Sustenta a parte agravante, em síntese, a regularidade do seu
agravo em recurso especial, louvando-se no fato de que a inadmissão do apelo deu-se em
razão da incidência da Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54678293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:17
Código de Controle do Documento: d00f53b0-63e6-4a79-853a-06d7d6c88b7e

Impugnação.
Manifestação ministerial pelo desprovimento do recurso. (e-STJ
fls.
).
323/327
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
julgado atacado.

Consoante exposto na decisão ora agravada, observa-se que a
negativa de seguimento do apelo nobre pelo Tribunal local fundamentou-se no
entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199.
Ocorre que, de acordo com o disposto no
§ 2o, do
art. 1.030,
é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso
CPC/2015,
especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do
STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos. Confira-se:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente
do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
[...] b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de
julgamento de recursos repetitivos;
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo
interno, nos termos do art. 1.021.
Esse agravo interno constitui a sede própria para demonstrar
eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade
do processo, sendo certo que os demais óbices aplicados se referem, igualmente, a
entendimentos já consolidados no regime dos repetitivos.
Ademais, é firme o entendimento desta Corte de que não cabe o
agravo do
do
contra decisão que nega seguimento a recurso especial
art. 1.042
CPC/2015
com base na aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo, sendo certo que sua
interposição configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA54678293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:17
Código de Controle do Documento: d00f53b0-63e6-4a79-853a-06d7d6c88b7e

A esse respeito:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
DÚVIDA OBJETIVA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Diante da dupla natureza da fundamentação constante do juízo de
admissibilidade, o procedimento adequado a ser adotado pela parte insurgente
seria a interposição simultânea de agravo interno, suscitando eventual
equívoco na aplicação do recurso repetitivo, e de agravo em recurso especial,
para infirmar os demais fundamentos que levaram à inadmissão do apelo
nobre (AgInt no AREsp.
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
1.485.946/RS,
DJe 26.11.2019).
3. Este Sodalício já sedimentou que a interposição de Agravo em Recurso
Especial, ao invés de Agravo Interno, em face de decisão do Tribunal de
origem que nega seguimento ao Apelo Nobre com base em recurso repetitivo
configura erro grosseiro, uma vez que, ante a disposição expressa do art.
1.030, §2o. do Código Fux, inexiste dúvida objetiva acerca da insurgência
cabível, não sendo possível a aplicação da fungibilidade recursal ou
instrumentalidade das formas. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp.
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 6.11.2018; AgInt no AREsp.
1.240.716/SP,
Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 10.12.2018.
1.300.845/MS,
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer
do agra vo interno e negar-lhe provimento.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
Relator Ministro Mauro
AREsp 1449016/AL,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
.
2/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICABILIDADE DO
NEGATIVA DE
CPC/2015.
SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO
I, "B", DO
NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM
ART. 1.030,
CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO
INTERNO NA ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Nos termos do
§ 2o, do
cabe agravo interno contra
art. 1.030,
CPC/2015,
decisão do presidente ou vice-presidente da Corte de origem que negar
seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em
Documento eletrônico VDA54678293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:17
Código de Controle do Documento: d00f53b0-63e6-4a79-853a-06d7d6c88b7e

conformidade com o entendimento do STJ fixado em regime de recursos
repetitivos.
3. Inaplicável, portanto, o princípio da fungibilidade e a determinação de
retorno dos autos à Corte de origem para julgar o recurso como agravo
interno, tendo em vista a configuração de erro grosseiro.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 2017771/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/6/2022,
15/6/2022)
Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno.
Por fim, não considero manifestamente inadmissível ou
improcedente o presente recurso, de modo que não há ensejo para a aplicação da sanção
prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:17
Código de Controle do Documento: d00f53b0-63e6-4a79-853a-06d7d6c88b7e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.976.672 / PB
Número Registro: 2025/0237394-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00269489820138150011 269489820138150011
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES -
PB001663
ROMERO SÁ SARMENTO DANTAS DE ABRANTES - PB021289
BRUNO LOPES DE ARAUJO - PB007588A
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES -
PB001663
ROMERO SÁ SARMENTO DANTAS DE ABRANTES - PB021289
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
Documento eletrônico VDA55854406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: 6ba7fbf9-37ec-45cf-958d-d39cf8bf90b5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: 6ba7fbf9-37ec-45cf-958d-d39cf8bf90b5